Tribunal: TJES
Processo: 5001554-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SEMIABERTO HARMONIZADO. EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56. RE 641.320/RS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE VAGA. EXISTÊNCIA DE UNIDADE COMPATÍVEL INDICADA ADMINISTRATIVAMENTE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, na execução penal n.º 2000877-59.2024.8.08.0035, que, apesar de indicação administrativa de encaminhamento do apenado à PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, deferiu o cumprimento da pena em domicílio, sob monitoramento eletrônico e condições, já no início da execução definitiva. O agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). O agravante requer a reforma para determinar a apresentação do sentenciado à unidade indicada, a fim de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica) no início da execução definitiva, com base em fundamentos como superlotação carcerária e lapso temporal desde o crime, quando há indicação administrativa de unidade compatível e não há demonstração concreta de inexistência de vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê hipóteses taxativas de prisão domiciliar, em regra vinculadas ao regime aberto e condicionadas a situações específicas, não evidenciadas no caso, em que o apenado cumpre pena em regime semiaberto.

A harmonização do regime, à luz da Súmula Vinculante n.º 56 e do RE n.º 641.320/RS, é providência excepcional, não automática, e depende de demonstração concreta da inexistência de vaga em estabelecimento adequado e da observância das diretrizes do precedente.

Consta nos autos resposta de ofício da DIMCME indicando e autorizando o encaminhamento do condenado à PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, sem notícia de indisponibilidade de vaga, o que afasta o pressuposto fático indispensável para a mitigação do regime.

A concessão de semiaberto harmonizado, sem prova objetiva de impossibilidade estatal de acomodação em unidade compatível, substitui indevidamente o cumprimento em estabelecimento próprio do regime intermediário por execução integral em ambiente domiciliar.

Os fundamentos adotados na decisão agravada (decurso do tempo desde o crime, referência genérica à ressocialização e bom comportamento do sentenciado enquanto respondeu ao processo em liberdade) não constituem motivação idônea para flexibilização do regime, sobretudo na ausência de falta de vaga comprovada.

A gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) reforça a necessidade de observância das balizas legais da execução penal e do caráter excepcional da medida.

A orientação do STJ afasta a concessão automática de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sem observância das diretrizes do RE 641.320/RS e sem comprovação de inexistência de estabelecimento penal adequado (STJ, AgRg no HC n. 1.038.222/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de regime semiaberto harmonizado é excepcional e exige demonstração concreta de inexistência de vaga em estabelecimento adequado, com observância das diretrizes do RE n.º 641.320/RS e da Súmula Vinculante n.º 56.

Havendo indicação administrativa de unidade prisional compatível com o regime semiaberto, sem notícia de indisponibilidade de vaga, é indevida a substituição do início do cumprimento da pena em estabelecimento próprio por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Fundamentação genérica baseada em superlotação, lapso temporal desde o crime e ressocialização, desacompanhada do pressuposto fático de falta de vaga, não autoriza a mitigação do regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 56; STF, RE n.º 641.320/RS; STJ, AgRg no HC n. 1.038.222/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.2.2026, DJEN 19.2.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001554-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PEREIRA MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto
, nos autos da execução penal n.º
2000877-59.2024.8.08.0035
, que, não obstante a indicação administrativa de encaminhamento do apenado à
PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha
,
deferiu o cumprimento da pena em domicílio
, sob
monitoramento eletrônico
, mediante condições.

Em suas razões, sustenta o parquet, em síntese, a
inexistência de motivação idônea
para a inclusão do apenado em
regime semiaberto harmonizado
, notadamente porque
não se evidenciaria ausência de vaga
em unidade compatível, além de se tratar de cumprimento
integral
da reprimenda em ambiente domiciliar,
sem início da execução
em estabelecimento próprio do regime intermediário. Ao final, requer a reforma da decisão, para que o sentenciado se apresente à unidade prisional indicada, a fim de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

No mérito,
assiste razão ao agravante
.

A controvérsia cinge-se à
legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado
(prisão domiciliar com monitoração eletrônica) ao apenado, sob fundamentos como
superlotação carcerária
e
lapso temporal
desde a prática delitiva.

No caso, verifica-se que o agravado foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A decisão combatida autorizou o cumprimento da reprimenda em domicílio
já no início da execução definitiva
, invocando
déficit
de vagas e o bom comportamento do sentenciado enquanto respondeu ao processo em liberdade.

É cediço que o artigo
117
da Lei de Execução Penal prevê hipóteses
taxativas
de prisão domiciliar, em regra vinculadas ao
regime aberto
, e condicionadas a situações específicas (maiores de 70 anos, acometidos de doença grave, gestantes, ou responsáveis por filho menor ou pessoa com deficiência, na forma legal). O agravado, todavia, encontra-se em
regime semiaberto
, o que, por si,
afasta
a incidência ordinária da benesse.

Não se ignora o teor da
Súmula Vinculante n.º 56
e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE n.º 641.320/RS
, que admitem, em caráter excepcional, a
harmonização
do regime na hipótese de inexistência de vaga em estabelecimento adequado. Ocorre que tal providência
não é automática
, exigindo
demonstração concreta
da falta de vaga e observância das diretrizes fixadas no referido precedente.

Sucede que, nos autos, consta
resposta de ofício da DIMCME
indicando e autorizando, em sede administrativa, o
encaminhamento do condenado à PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha
,
sem notícia de indisponibilidade de vaga
.

Nessa moldura, a adoção do
semiaberto harmonizado
— medida de índole excepcional —
não se justifica
, porquanto termina por substituir, na prática, o cumprimento da sanção em estabelecimento próprio do regime intermediário por execução em ambiente domiciliar,
sem demonstração objetiva
de impossibilidade estatal de acomodação do apenado em unidade compatível.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Tribunal de origem revogou a prisão domiciliar anteriormente deferida ao agravante, considerando que não foram observadas as diretrizes do RE 641.320/RS e da Súmula Vinculante n. 56 do STF, que não autorizam a concessão automática de prisão domiciliar. 8. Foi constatado que há estabelecimento penal adequado na comarca para o cumprimento do regime semiaberto, conforme ofício apresentado pelo Ministério Público, que indicou a disponibilidade de vagas e estrutura compatível com o regime intermediário. 9. A ausência de vagas em regime adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, devendo ser observadas as providências estabelecidas no RE 641.320/RS, como a saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas. 10. No caso concreto, não há evidências de que o agravante esteja cumprindo pena em regime mais gravoso ou em condições atentatórias à sua dignidade, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.038.222/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026)

Ademais, os fundamentos lançados na decisão agravada — como o decurso do tempo desde o crime e a invocação genérica de ressocialização —
não se prestam
, por si, a autorizar flexibilização que contrarie o modelo legal de execução, sobretudo quando ausente o pressuposto fático indispensável (inexistência de vaga em unidade adequada). Soma-se a isso a
gravidade concreta do delito
(homicídio qualificado), que reforça a necessidade de observância estrita às balizas da execução penal.

Assim,
ausente suporte concreto
que autorize a mitigação do regime fixado, impõe-se a reforma da decisão, a fim de que o apenado seja intimado para se apresentar e
dar início ao cumprimento da pena
na unidade prisional indicada.

Diante do exposto,
conheço do agravo e dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão agravada
, revogando o
semiaberto harmonizado
deferido, e determinando que o apenado seja intimado a se apresentar à
PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha
, para início do cumprimento da pena no
regime semiaberto
, nos termos da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.